Tribunal: TJDFT
Processo: 0086941-66.2009.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EM FACE DO ESPÓLIO DEVEDOR. CONCURSO DE CREDORES. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. CRÉDITO ALIMENTAR. EQUIPARAÇÃO A CRÉDITO TRABALHISTA. HABILITAÇÃO EM PROCESSO DE FALÊNCIA. PREFERÊNCIA. DESCABIMENTO.
1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial no 1.152.218/RS, sob o rito dos Recursos Repetitivos (art. 543-C, §7o, CPC), consolidou o entendimento de que os honorários advocatícios, dada sua natureza alimentar, devem ser equiparados a crédito trabalhista, para efeito de habilitação na falência.
2. Considerando que o juízo sentenciante consignou que, embora ostente natureza alimentar, o crédito relativo a honorários advocatícios não se equipara ao crédito trabalhista para fins de prioridade em ordem de penhora, tendo em vista não estarmos diante de habilitação em processo de falência, deve ser mantida a r. sentença objurgada, que se encontra em consonância com o entendimento firmado no âmbito do Colendo STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça.
3. Apelação conhecida e não provida.